Tribunal: TJMT
Processo: 1029167-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029167-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CNPJ: 24.967.754/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CPF: 503.352.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA, MAS NÃO CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA - ORDEM DE REFERÊNCIA: VALOR DA CONDENAÇÃO; PROVEITO ECONÔMICO OBJETIVAMENTE AFERÍVEL; E, POR ÚLTIMO, VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Embora não se ignore que o art. 85, § 2º, do atual CPC disponha que os honorários advocatícios sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, a sua aplicação, na espécie, conduziria à fixação de honorários em patamar exacerbado.

No caso concreto, em que não houve condenação, obedecida a ordem de vocação estabelecida pelo diploma processual, deve a decisão ser reformada no ponto e os honorários fixados em referência ao valor do proveito econômico aferível, sem descurar da parametrização mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 20% (vinte por cento), observado o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho e o tempo exigidos para o serviço (artigo 85, § 2º, do CPC).

Nessa linha de raciocínio, observados os critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do atual CPC, ou seja, o grau e zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo patrono da agravante, o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se mais justo o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico objetivamente aferível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FERNANDO DECANINI, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução contra Devedor Solvente nº. 0000547-29.1999.8.11.0055, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, perante a 3ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, tão somente com relação à executada Maria Aparecida Batista Carneiro, porém, quanto à sucumbência, em razão do princípio da causalidade, deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a decisão não pode ser mantida, posto que evidente que o banco exequente deu origem à necessidade de manifestação do executado, manifestamente ilegítimo par figurar no polo passivo da presente execução.

Anota que o executado foi devidamente citado para pagamento do débito, constando como parte no referido processo de execução, daí porque foi obrigado a constituir advogado para a defesa dos seus interesses e para se ver excluído da relação processual.

Defende ser o caso clássico de aplicação do princípio da causalidade, onde se extrai que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes, dentre elas os honorários de sucumbência.

Por fim, alega que, em 29/03/2021, o Superior Tribunal de Justiça publicou acórdão fixando a tese relativa aos recursos repetitivos que discutia justamente a questão dos honorários de sucumbência em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade, sendo fixada a tese do Tema 961.

Assim, requer o provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, aplicar o princípio da causalidade e condenar a exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, inclusive com a majoração dos honorários recursais, entre 10% e 20% o proveito econômico obtido pelo executado na ação.

Caso assim não se entenda, de forma subsidiária, requer a fixação entre 10% e 20% dos honorários segundo valor atualizado da causa, tendo como termo inicial o ajuizamento da ação no §§ 2° e 6° do art. 85 do CPC, a ser suportado pelo Agravado.

Contraminuta da parte agravada (ID 200413161).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A em desfavor de Deusdete da Silva – Me, Deusdete Moura da Silva, Francisco Carneiro da Silva Filho, Paulo Fernandes Carneiro da Silva e Maria Aparecida Batista Carneira da Silva, objetivando o recebimento do valor de R$ 1.048.031,34.

A executada Maria Aparecida Carneiro da Silva apresentou exceção de pré-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que apenas assinou a cédula de produto rural executada como anuente da garantia hipotecária.

Por conta disso, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, extinção do processo em relação a ela e a condenação da parte exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o incidente, o magistrado singular entendeu por acolher a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer a ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, tão somente com relação à executada Maria Aparecida Batista Carneiro.

Contudo, quanto à sucumbência, em razão do princípio da causalidade, deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Irresignada, a excipiente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para o fim de
reformar a decisão interlocutória, para condenar a exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, inclusive com a majoração dos honorários recursais, entre 10% e 20% o proveito econômico obtido pelo executado na ação.

Pois bem.

A meu ver, não mostra correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de preexecutividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Preexecutividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária. ( REsp 1646557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Dje 25/04/2017).

“Honorários advocatícios - Exceção de pré-executividade - Acolhimento da exceção de pré-executividade que levou à extinção da execução em relação à agravante, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva – Banco agravado que, embora tenha concordado com a não inclusão da agravante no polo passivo após os seus esclarecimentos, deu causa ao seu ingresso nos autos - Agravante que teve de constituir advogado para que fosse apresentada exceção de pré-executividade, com o escopo de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva - Patrono da agravante que faz jus à verba honorária. Honorários advocatícios – Exceção de pré-executividade – Pretendida pela agravante a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 161.000.34, o que resultaria em R$ 24.150,05 – Descabimento – Ilegitimidade passiva que foi suscitada em petição simples, com a imediata concordância do banco agravado - Aplicação dos incisos I a IVdo § 2º do art. 85 do atual CPC – Verba arbitrada em R$ 6.000,00, considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo patrono da agravante, o tempo exigido para o seu serviço – Princípio da razoabilidade - Agravo provido em parte.” (TJ-SP, AI: 2205464-89.2020.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data de Publicação: 26/08/2021)

No caso em tela, o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela agravante levou à extinção da execução em relação a ela, visto que reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Ainda que o banco agravado, após esclarecimentos da agravante, tenha concordado com sua exclusão do polo passivo, sem haver apresentado resistência, é certo que ele deu causa ao seu ingresso nos autos.

Vale dizer, a agravante teve de constituir advogado para que apresentasse exceção de pré-executividade, com o escopo de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Logo, faz jus o patrono da agravante à verba honorária.

Embora não se ignore que o art. 85, § 2º, do atual CPC disponha que os honorários advocatícios sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, a sua aplicação, na espécie, conduziria à fixação de honorários em patamar exacerbado.

Isso porque o valor da causa informado é de R$ 1.048.031,34 (um milhão e quarenta e oito mil, trinta e um reais e trinta e quatro centavos)

Saliente-se que a ilegitimidade passiva foi suscitada em petição simples (ID 115902660), com a imediata concordância do banco agravado (ID 118882137), de maneira que não se legitima o arbitramento dos honorários em valor exacerbado.

A matéria já foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada: “Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por fim, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil).

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072-PR, decidiu que o 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade. 4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais. 5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ, para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei. 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1778552/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

No caso concreto, em que não houve condenação, obedecida a ordem de vocação estabelecida pelo diploma processual, deve a decisão ser reformada no ponto e os honorários fixados em referência ao valor do proveito econômico aferível, sem descurar da parametrização mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 20% (vinte por cento), observado o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho e o tempo exigidos para o serviço (artigo 85, § 2º, do CPC).

Nessa linha de raciocínio, observados os critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do atual CPC, ou seja, o grau e zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo patrono da agravante, o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se mais justo o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico objetivamente aferível.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar
os honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico objetivamente aferível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024